Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-46.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020839-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS DA SILVA TAVARES - CPF: 055.265.111-70 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SINESIO BATISTA DE SALES - CPF: 172.977.291-91 (VÍTIMA), SILLAS SANTOS SALES - CPF: 023.018.881-85 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ROUBO MAJORADO, USO DE DOCUMENTO FALSO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PRISÃO
EM FLAGRANTE

CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. 2. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE APONTAM O PACIENTE COMO POSSÍVEL AUTOR DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE PROVAS SÓLIDAS E CONCLUSIVAS DA AUTORIA DELITIVA.
3
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS

S
UFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA

GRAVIDADE CONCRETA

DO
S

DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S

PELO PACIENTE
;
BEM COMO
EM RAZÃO DA
SUA REITERAÇÃO DELITIVA
.

PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

4
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
MEDIDA MAIS GRAVOSA.
5
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando o agente
é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal
. Ademais, a
s eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR
-TJMT
)

2.
A
decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do
Código de Processo Penal
, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservadas à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria
.

3
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da sua reiteração delitiva e
da gravidade concreta do
s
crime
s
,
supostamente, perpetrado
s
por ele,

atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, assim como o seu histórico criminal, revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Vinicius da Silva Tavares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28 de agosto de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1027609-46.2023.8.11.000
, acusado da prática dos crimes de roubo majorado, uso de documento falso, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa (
arts
. 157, § 2°, II, e 304 do Código Penal c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 1°, § 1°, da Lei n. 10.850/2013, respectivamente).

A impetrante sustenta que o paciente não foi preso em situação de flagrante, mas sim
“em decorrência de serviço de investigação”
; bem como teve sua residência invadida sem sua autorização ou mandado judicial.

Afirma que os fatos ocorreram no dia 27 de agosto de 2023, por volta da 1h, tendo o paciente sido preso em flagrante somente no dia seguinte (28 de agosto do mesmo ano), por volta das 15h50.

Assevera que
“nenhum objeto do roubo foi apreendido em posse do paciente ou em sua residência. Os veículos foram localizados em outro local”
, tendo o paciente negado a prática delitiva quando foi interrogado pela autoridade policial, não existindo, desse modo, sequer indícios suficientes de autoria do crime patrimonial em
alusão; destacando, ainda, que “
[...] conforme consta, as vítimas teriam reconhecido o paciente como autor do delito, entretanto, esses reconhecimentos não devem ser considerados, pois, além de não terem sido realizados em observância ao que determina a legislação pátria, as vítimas se contradizem [...]”
.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, em relação à fundamentação que lastreou a prolação do édito judicial constritivo, que, no que tange à garantia da ordem pública
, “[...] acerca dos fatos de ameaça e roubo no âmbito da violência doméstica mencionado (sic) pela magistrada, trata-se de inquérito policial envolvendo sua atual companheira
Herica

Adela
Moreira da Nobrega (declaração anexa), e do qual ele ainda não foi denunciado e tomou conhecimento apenas por ocasião da custódia, sob a qual vigora o princípio da presunção da inocência. [...] Os demais, uma embriagues (sic) ao volante e uma receptação, também não podem ser reconhecidos como justificantes à medida extrema [....] vez que não demonstram [...] tratar-se de indivíduo perigoso”
.

Alude que
“Não foi feita qualquer demonstração quanto à ineficiência ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão”
, alegando, nessa linha de raciocínio, que a excepcionalidade do cabimento da prisão preventiva do paciente não foi observada pela magistrada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor;
e,
subsidiariamente,
a substituição d
a
medida extrema
por medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
181759674
.
Solicitadas as
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
182356671
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
122154965
, o
pin
a

conhecimento parcial deste habeas corpus
.

E
, no mérito,
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha suscitado o não conhecimento da
s
tese
s
de nulidades processuais, que
via de regra
demandam dilação probatória,
na espécie,
a
s
quest
ões
controvertida
s
não demanda
m
análise aprofundada de mérito, bastando que se examine a prova pré-constituída.

Com efeito, malgrado o signatário da prefacial sustente a irregularidade do flagrante realizado, argumentando que o paciente não se encontrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, cumpre destacar que inexiste ilegalidade na prisão do paciente. Isso porque, como se sabe, a prisão em flagrante se trata de medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente no aprisionamento pela autoridade policial e seus agentes ou por qualquer do povo, independentemente de mandado judicial, daquele que é surpreendido cometendo ou
pouco tempo depois
de ter cometido um crime ou uma contravenção penal, como sói ser a hipótese.

Além disso, o fato de não ter sido encontrado “nada de ilícito” na busca pessoal e na busca no quarto do suspeito é circunstância de somenos importância para a configuração de situação de flagrante, ao menos na fase de cognição inicial da
persecução penal, eis que a forma como os fatos ocorreram demonstram, em tese, o envolvimento do paciente nos delitos em comento.

Não bastasse isso, ressai destes autos que a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo da instância singela e convolada em prisão preventiva, impondo-se ressaltar que foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei. A propósito, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 27, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

Noutra vertente, a impetrante não pretende o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, apenas questiona a idoneidade desse elemento probatório para fundamentar a prisão preventiva, motivo pelo qual entende que não existem indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente.

Contudo, a
decretação da prisão preventiva, a teor do art.312do
Código de Processo Penal
, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservadas à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria,
que, no caso em apreciação, não se restringem ao reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas do crime patrimonial,
conforme se infere deste trecho da decisão que decretou a medida extrema:

[...] No caso versando, verifica-se dos elementos colhidos no momento da prisão em flagrante do autuado, a existência do fumus
comissi
delicti consistentes, quanto à prova da materialidade, no Boletim de Ocorrência (Id. 127441619), termo de exibição e apreensão (id. 127441622) e entrega da res furtiva surrupiada à vítima, bem como dos demais depoimentos colhidos.

Quanto à autoria delitiva, verificam-se indícios suficientes que apontam ao autuado. Vejamos:

Extrai-se do caderno investigativo que, na data do dia 27/08/2023, por volta das 01h00min, teria ocorrido um roubo exercido em concurso de pessoas, mediante grave violência e grava ameaça,
com uso de arma de fogo, no Município de São José do Povo, próximo a Comarca de Rondonópolis.

A vítima Sinésio Batista de Sales relatou que, na ocasião, encontrava-se em sua residência quando sua família fora surpreendida por cerca de três indivíduos, os quais estariam fazendo uso de armas de fogo, visando causar temor às vítimas, proferindo ameaças a todo o momento contra seus familiares. Relata, ainda, que foi levado juntamente com seu filho Silas por dois dos suspeitos para uma estrada no ‘’Campo Limpo’’, momento em que foram abandonados em um local onde havia um veículo (furgão Fiorino de cor branca), onde foram amarrados e trancados pelo lado de fora, até o momento em que conseguiram se desvencilhar das amarras e solicitar ajuda (id. 127441623).

Ressai dos autos que na data do dia 28/08/2023, posteriormente ao roubo noticiado pelas vítimas, em diligências continuadas ao Boletim de Ocorrência n.º 2023.241482, a equipe da Polícia Militar obteve êxito em localizar um dos suspeitos, ora autuado, saindo de sua residência localizada nesta urbe. Narra o Boletim de Ocorrência n. º 2023.243461 que, após tentar evadir-se do local ao avistar a guarnição policial, foi realizada a abordagem do agente, momento em que foi localizado em sua posse três carteiras de habilitação com sua foto e nomes diferentes, aparentemente falsificadas.

Extrai-se, ainda, do boletim de ocorrência carreado aos autos que, na ocasião da prisão, o autuado confessou a participação no roubo perpetrado no dia anterior no Município de São José do Povo, relatando ainda que possuía em seu poder duas armas de fogo (sendo uma espingarda calibre 36 e outra calibre 5.5 modificada para calibre 22) e indicou o local que havia guardado os veículos roubados, tratando-se de uma residência localizada no Jardim Itapuã. Relata a equipe policial que, ao chegar até o local mencionado pelo flagrado, foram encontrados uma carteira de trabalho em nome de ‘’
Eri

Jhonson
Frazão’’ e os veículos roubados (Termo de Exibição e Apreensão no id. 127441622).

Ressalta-se, ainda, que após a prisão do autuado, as vítimas efetuaram o reconhecimento perante a autoridade policial, conforme colacionado nos ids. 127441624 e 127441627, os quais reconheceram com certeza que a pessoa do flagrado trata-se do agente que, supostamente, efetuou o roubo em sua residência na data anterior, sendo reconhecido, inclusive, pelas vítimas como sendo o indivíduo que fazia uso da arma de fogo durante o crime e efetuava as agressões.

Destarte, a autoria delitiva pelo
flagranteado
encontra suporte indiciário suficiente nos indícios coletados, bem como os depoimentos fornecidos pelas vítimas e testemunhas policiais são firmes e coerentes nesse sentido, suficientes para que sejam reconhecidos os indícios suficientes quanto à autoria delitiva do indiciado, neste Juízo de cognição sumária. [...]

Nesse contexto, é forçoso concluir que existem indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, de modo que as alegações de fragilidade dos elementos investigativos colhidos pela autoridade policial devem ser discutidas na ação penal, após a devida instrução processual.

No
utro viés, no
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na
espécie
, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta da
gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
paciente
;
assim como
a
sua reiteração delitiva.

Com efeito, a magistrada justificou seu entendimento em razão da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e a sua periculosidade, eis que, “
a autoridade policial autuou o flagrado possível participação em organização criminosa”
;
bem como para evitar sua reiteração na prática de crimes, tendo sido consignado, nesse ponto, que
“[...] é possível notar o registro de dois inquéritos policiais pela prática dos crimes de ameaça e roubo no âmbito da violência doméstica (autos n.º 1014314-39.2023.8.11.0003, em trâmite perante a Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca); receptação (autos n. 1010605-93.2023.8.11.0003, em trâmite perante este Juízo) e uma ação penal por embriaguez ao volante (autos 1014080-28.2021.8.11.0003, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal desta Comarca), sendo que neste último foi oferecida a proposta de Suspensão Condicional do Processo ao autuado.”

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João
Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Ademais, em
relação à manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

À luz desse cenário, demonstrada está não só a periculosidade social do paciente (extraída da gravidade dos crimes supostamente perpetrados por ele)
;
mas também sua inclinação à prática de crimes (evidenciada pelo seu histórico de envolvimento com diversos delitos), demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, motivo pelo qual, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados,
no caso destes autos,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por

garantia da ordem pública.

Daí por

que
,
na espécie,
não
se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
pelo paciente
, assim como
o
seu histórico criminal
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Vinicius da Silva Tavares
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023